Tribunal: STJ
Processo: 2296947-98.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2184811 - SP (2024/0444820-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: R S G N
ADVOGADOS
: ARIADNE ABRÃO DA SILVA ESTEVES - SP197603
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - SP392932
JOÃO ROBERTO PEREIRA MATIAS - SP286181
RECORRIDO
: L M DA S G N
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE REIS E SOUZA - MG171828
EMMANUEL PEDRO SOARES PACHECO - MG187348
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DA PRISÃO
CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS REFERENTE ÀS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS E
VINCENDAS. PRECEDENTES.
1. Sendo incontroverso que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as
importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da
ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a
constrição pessoal do devedor de alimentos (
.
Súmula 309/STJ)
2. O descumprimento de acordo homologado judicialmente para pagamento da dívida
alimentar pode ensejar a prisão civil do devedor, em razão de se tratar de dívida
pactuada de débito em atraso e não de dívida pretérita. Precedentes.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
01/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: b1461f14-4fbf-4d1a-8646-70e6f0553367

RECURSO ESPECIAL No 2184811 - SP (2024/0444820-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: R S G N
ADVOGADOS
: ARIADNE ABRÃO DA SILVA ESTEVES - SP197603
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - SP392932
JOÃO ROBERTO PEREIRA MATIAS - SP286181
RECORRIDO
: L M DA S G N
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE REIS E SOUZA - MG171828
EMMANUEL PEDRO SOARES PACHECO - MG187348
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DA PRISÃO
CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS REFERENTE ÀS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS E
VINCENDAS. PRECEDENTES.
1. Sendo incontroverso que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as
importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da
ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a
constrição pessoal do devedor de alimentos (
.
Súmula 309/STJ)
2. O descumprimento de acordo homologado judicialmente para pagamento da dívida
alimentar pode ensejar a prisão civil do devedor, em razão de se tratar de dívida
pactuada de débito em atraso e não de dívida pretérita. Precedentes.
3. Recurso especial a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por R. S. G. N. contra acórdão assim
art. 105
ementado (fl. 76):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decreto de prisão do
devedor de alimentos. Insurgência contra decisão que restringiu às três últimas
prestações mensais a dívida autorizadora da prisão civil. Restrição sem respaldo
legal, diante do disposto no § 7o do artigo 528 do Código de Processo Civil;
Dissonância com o entendimento consolidado na Súmula 309 do Superior Tribunal
de Justiça. Estímulo à torpeza do devedor em procrastinar a satisfação do crédito
exequendo. Inadmissibilidade da consideração das condições financeiras da parte
credora dos alimentos em sede de execução de obrigação alimentar já constituída.
Condições financeiras do alimentante que nem foram consideradas na
fundamentação da decisão recorrida, até porque nem foram objeto de argumentação
pela parte agravada. Recurso provido para que a decretação e a subsistência da
Documento eletrônico VDA52574143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:04
Código de Controle do Documento: c3d334a4-8caa-4566-a8f2-476d82fdfacc

prisão civil ocorram também na hipótese de falta de pagamento das prestações
alimentares vencidas no curso da execução.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
§ 7o, do Código de Processo Civil, e o
do
art. 528,
art. 937
Código de Processo Civil (fls. 121-142).
Sustenta que a manutenção da prisão civil para abranger parcelas vencidas no
curso da execução afronta o
§ 7o, do Código de Processo Civil, por se tratar de
art. 528,
alimentada maior e capaz, com outras fontes de renda, e por perda do caráter alimentar
das parcelas antigas. Afirma que vem pagando os alimentos atuais e que o débito
pretérito deve seguir o rito expropriatório (fls. 122-130).
Defende, ainda, que houve violação do
do Código de Processo Civil,
art. 937
porque o julgamento ocorreu em sessão virtual sem possibilidade de sustentação oral,
invocando orientação do Conselho Nacional de Justiça, e requer a anulação do acórdão
para permitir a sustentação (fls. 123-131).
Argumenta, por fim, divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de
prisão civil quando a credora é maior e capaz e quanto ao tratamento de parcelas
vencidas no curso do processo, trazendo paradigmas de Tribunais de Justiça estaduais
(fls. 131-141).
Contrarrazões às fls. 190-199, na qual a parte recorrida alega que o recurso
esbarra na
pois demanda reexame de provas sobre condições
Súmula 7/STJ,
econômicas das partes e caráter alimentar do débito; que o acórdão aplicou
corretamente o
§ 7o, do Código de Processo Civil e a
art. 528,
Súmula 309/STJ,
distinguindo os débitos pretéritos cobrados pelo rito expropriatório das parcelas vencidas
no curso da execução; e que não houve violação ao
do Código de Processo
art. 937
Civil, porque o recorrente foi intimado para se opor ao julgamento virtual e não o fez (fls.
191-196). Aduz, ainda, que os julgados paradigmas citados pelo recorrente não se
aplicam ao caso concreto por tratarem de situações fáticas diversas (fls. 196-198).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, a petição inicial (cumprimento de sentença de alimentos sob o
rito da prisão civil) relata acordo homologado entre mãe (alimentada) e filho
(alimentante), em
pelo qual o requerido pensionaria a genitora com 182% do
7/12/2016,
salário mínimo, vencendo em 15 de cada mês, e indica inadimplemento das prestações
desde abril de 2018. Requer a execução, pelo rito da coerção pessoal, das três últimas
parcelas anteriores ao ajuizamento (março, abril e maio de 2021), com base no
e
art. 528
§ 7o do Código de Processo Civil e na
apresenta demonstrativo de
Súmula 309/STJ,
Documento eletrônico VDA52574143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:04
Código de Controle do Documento: c3d334a4-8caa-4566-a8f2-476d82fdfacc

dívida (R$ 6.066,63), requer citação e prisão em caso de não pagamento, além de multa
e honorários (fls. 9-15).
Na origem, a decisão de
restringiu a prisão civil às três últimas
17/10/2023
prestações mensais, por se tratar de alimentos entre maiores e capazes e dívida vultosa
(R$ 81.721,74), consignando que as demais parcelas vencidas no curso do processo
devem ser cobradas pela via expropriatória. Expediu mandado de prisão por 1 mês, com
liberação por pagamento ou acordo, e registrou a inaplicabilidade da multa do
do
art. 523
Código de Processo Civil no rito da prisão (fls. 29-30).
Em recurso especial, no
no 876342/SP (2023/0448852-8),
Habeas Corpus
transitado em julgado, concedi liminar para suspender o cumprimento da ordem de
prisão, até julgamento do agravo de instrumento na origem acerca da inclusão das
parcelas vincendas na execução (fl. 265 do
e fl. 47 destes autos):
HC no 876342/SP

Acrescento que a ação exoneratória foi ajuizada em 29.6.2022 (fls. 63-73), mais de
um ano após a ajuizamento da execução, em 2.6.2021, e decorridos cerca de quatro
anos de descumprimento da obrigação alimentar, em relação à qual não ficou
demonstrado, nos presentes autos, tenha o paciente pago parcela alguma, limitou-se
ele a depositar, após o decreto de prisão, o valor integral das três parcelas vencidas
por determinação do Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Tremembé/SP, a
configurar a manifesta recalcitrância do devedor no adimplemento da obrigação e
evidente manobra para evitar a prisão e o pagamento integral da dívida alimentar.
Ressalto, por fim, que a redução dos alimentos ocorreu em caráter liminar, não
havendo julgamento definitivo da ação exoneratória ajuizada pelo paciente.
Por outro lado, tendo havido o deferimento de medida liminar reduzindo o valor da
pensão para 50% do salário mínimo, proferida em 23.11.2023 (fl. 106), entendo deva
ser, em parte, deferido o writ para limitar, em relação às parcelas vencidas a partir da
data da citação na ação revisional, o débito a ser executado ao valor provisoriamente
estabelecido, enquanto perdurar a citada liminar, valor este que se tornará definitivo
após o julgamento final da revisional, nos termos da Súmula 621 ("os efeitos da
sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à
data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade").
Em face do exposto, revogo a decisão liminar de fls. 134-138 e concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus nos termos acima descritos.

O Tribunal de origem deu provimento ao agravo para afirmar, com fundamento
no
§ 7o, do Código de Processo Civil e na
que a prisão civil
art. 528,
Súmula 309/STJ,
pode abranger, além das três anteriores ao ajuizamento, as parcelas vencidas no curso
da execução, repelindo a restrição baseada na condição financeira da parte credora e no
montante da dívida, por incentivar a procrastinação do devedor e neutralizar a eficácia da
medida coercitiva (fls. 76-84). Considero pertinente ressaltar, a propósito, as seguintes
passagens do acórdão recorrido (fls. 78 e 84):

Nem mesmo eventual condição financeira folgada do alimentante exequente mostra-
se suficiente para conceder ao devedor salvo-conduto para procrastinar
indefinidamente a satisfação do crédito, mediante neutralização de medida coercitiva
Documento eletrônico VDA52574143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:04
Código de Controle do Documento: c3d334a4-8caa-4566-a8f2-476d82fdfacc

cuja aplicação é expressamente admitida pela lei e pelo entendimento consolidado
do C. STJ, qual seja, a decretação de prisão civil em razão do inadimplemento
também de (todas) as prestações alimentares das quais o credor continua sendo
privado mesmo após a instauração da própria execução. Com a devida vênia aos
entendimentos em contrário, não condicionar o afastamento das medidas coercitivas
à satisfação do crédito formado ao longo da própria execução é premiar o
descumprimento das ordens judiciais proferidas no processo e procrastinar a
efetivação da tutela jurisdicional e a satisfação do direito do credor, que é legítimo
mesmo sendo a alimentante maior, capaz e eventualmente dotada de outras fontes
de renda.
(...)
Pautar a aplicação das medidas executivas pelas condições financeiras do credor
exequente afigura-se, da mesma forma, inadequado. As condições financeiras do
alimentante são critério para a definição do próprio crédito exequendo, matéria que
não só é definida em etapa anterior da lide entre as partes como não ostenta aptidão
para afetar o direito à obtenção da satisfação do direito que já se encontra
constituído. Cabe sublinhar, neste ponto, que é consagrado por literal disposição de
lei e por entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a medida
coercitiva da prisão civil é aplicável também para a cobrança de prestações
alimentares vencidas no curso do processo em que elas são executadas.
Eventual modificação da obrigação alimentar deverá ser discutida e comprovada em
ação própria, noticiada a interposição de ação revisional pelo alimentante. Não cabe,
nesta instância, a revisão do débito que está sendo executado, mesmo porque a
questão importaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau
de jurisdição.
Muito mais pertinentes para a análise da razoabilidade e proporcionalidade da
medida coercitiva poderiam ser as condições financeiras do alimentante executado.
Mas a condição do executado não foi cogitada nem na r. decisão recorrida, que
fundou a mitigação da medida coercitiva exclusivamente na condição financeira da
credora e no montante da dívida (não obstante, repita-se, o montante tenha sido
atingido no curso do próprio processo), nem nas contrarrazões da parte recorrida.
ISTO POSTO, voto pelo PROVIMENTO do recurso, para que a decretação e a
subsistência da prisão civil ocorram também na hipótese de falta de pagamento das
prestações alimentares vencidas no curso da execução.
Oportunamente, traslade-se cópia do acórdão do julgamento deste Agravo de
Instrumento para os autos do
-8, para conhecimento e
HC 2023/0448852
deliberações cabíveis por parte do seu relator.

Em aplicação analógica, haja vista ser a prisão do pai devedor de alimentos
válida mesmo que o filho tenha atingido a maioridade, inclusive sobre as parcelas
vincendas, assim deve ser válida a prisão do filho que deve alimentos à mãe idosa. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a prisão civil do
devedor de alimentos, mesmo que o alimentado seja maior de idade:

- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - FORO DO
HABEAS CORPUS
ALIMENTANDO - RENÚNCIA - POSSIBILIDADE CRITÉRIO TERRITORIAL -
COMPETÊNCIA RELATIVA - INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS
NO CURSO DO PROCESSO - PRISÃO CIVIL - LEGALIDADE - APLICABILIDADE
DO
ENUNCIADO
N.
309/STJ
-
MAIORIDADE
SUPERVENIENTE
DO
Documento eletrônico VDA52574143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:04
Código de Controle do Documento: c3d334a4-8caa-4566-a8f2-476d82fdfacc

ALIMENTANDO - NÃO DESCONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR -
AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR E DA NECESSIDADE DO
ALIMENTANDO - MATÉRIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA
COGNITIVA DO
- ORDEM DENEGADA.
WRIT
I - É legítima a prisão civil do devedor de alimentos quando fundamentada na falta de
pagamento de prestações vencidas nos três meses anteriores à propositura da
execução ou daquelas vencidas no decorrer do referido processo;
II - A definição do foro do alimentando como o competente para as ações em que se
pleiteia alimentos, por ser tratar de critério de competência relativa, comporta
renúncia por parte daquele que possui referida prerrogativa legal.
III - A superveniência da maioridade não constitui critério para a exoneração do
alimentante, devendo ser aferida a necessidade do pensionamento nas instâncias
ordinárias;
IV - Fatos controvertidos, como a aferição da condição econômica do executado,
bem como a necessidade do alimentando, por ensejarem dilação probatória, não
comportam acolhida em sede de habeas corpus;
V - Ordem denegada. (HC n. 71.986/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Quarta
Turma, julgado em
DJ de
p. 579.)
17/4/2007,
21/5/2007,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS.
MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENSÃO.
INADMISSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a não observância da
prevenção na distribuição dos autos enseja incompetência relativa do juízo e não
absoluta. Por essa razão, em se tratando de incompetência relativa, deve ser
alegada pela parte interessada em tempo oportuno, quando ainda não tenha sido
julgada a ação ou o recurso, sob pena de preclusão" (
Rel.
REsp 1224215/PR,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
01/09/2011,
22/09/2011)
2. Ademais, deve a parte comprovar a existência de prejuízo na não obediência das
regras de prevenção, porquanto deve prevalecer o princípio
,
pas de nullité sans grief
sendo que, na espécie, não houve demonstração nesse sentido.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico "A maioridade civil,
em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à
percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do
alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior. (RHC 28566
/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe
.
21/9/2010,
30/9/2010)
4. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que o alimentando demonstrou que
permanece tendo necessidade de receber os alimentos, cumprindo o seu ônus, na
condição de filho maior. Dessarte, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem,
no sentido de afastar a pretensão de exoneração de alimentos em razão de estarem
preenchidos os requisitos relativos à necessidade da alimentando e a possibilidade
do alimentante, demandaria o necessário reexame do conjunto fático probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 904.010/SP,
julgado em
DJe de
)
18/8/2016,
23/8/2016.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EXONERAÇÃO
AUTOMÁTICA
DE
ALIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
Documento eletrônico VDA52574143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:04
Código de Controle do Documento: c3d334a4-8caa-4566-a8f2-476d82fdfacc

INTIMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Em face do caráter manifestamente infringente dos embargos de declaração, é
possível recebê-lo como agravo regimental em homenagem aos princípios da
fungibilidade recursal e da celeridade processual.
2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a exoneração automática dos
alimentos, devendo o magistrado oportunizar à parte a possibilidade de produzir
provas que justifiquem a necessidade de manutenção da verba alimentar.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega
provimento.
(EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 355.051/RJ,
julgado em
DJe de
)
27/8/2013,
3/9/2013.

Com efeito, de fato, em regra, as partes possuem direito à produção de
provas, ao contraditório e à ampla defesa. Como todo direito, contudo, também esses
direitos não são irrestritos ou infinitos. A Constituição e a lei infraconstitucional, por
exemplo, trazem algumas balizas que limitam esses direitos, assim como o traz o
disposto no
do
art. 371
CPC/2015.
Por isso, não há que se cogitar em cerceamento de defesa no caso, tendo em
vista que está na livre discricionariedade do magistrado decidir pela sua produção,
necessidade ou não, desde que fundamentado e demonstrado que o feito se encontrava
suficientemente instruído – como o foi na situação presente.
Ademais, não houve comprovação de impugnação ao julgamento na forma
virtual pelo recorrente e pedido de sustentação oral.
A falta de necessidade da alimentada e sua abastada condição financeira
devem ser objeto de ação de revisão de alimentos, mas não podem ser invocadas no
correr do cumprimento de sentença.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, visto que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento que ataca decisão interlocutória e trata de cumprimento de sentença de
alimentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52574143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:04
Código de Controle do Documento: c3d334a4-8caa-4566-a8f2-476d82fdfacc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.184.811 / SP
Número Registro: 2024/0444820-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008755920218260634 22969479820238260000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R S G N
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO PEREIRA MATIAS - SP286181
ARIADNE ABRÃO DA SILVA ESTEVES - SP197603
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - SP392932
RECORRIDO
: L M DA S G N
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE REIS E SOUZA - MG171828
EMMANUEL PEDRO SOARES PACHECO - MG187348
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52791722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:53
Código de Controle do Documento: 227eb491-9711-4286-854e-185dd8254da5

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:53
Código de Controle do Documento: 227eb491-9711-4286-854e-185dd8254da5